Tribunal: TJMT
Processo: 0004068-18.2012.8.11.0025
Relator(a): ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-03-08
Data de publicação: 2022-03-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0004068-18.2012.8.11.0025
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Aposentadoria por Invalidez, Auxílio-Doença Acidentário, Restabelecimento]
Relator:
Des(a).
ALEXANDRE ELIAS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELANTE), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (REPRESENTANTE), MANOEL ARMANDO DO NASCIMENTO - CPF: 274.959.571-15 (APELADO), CARMEM LUCIA E SILVA PRADO - CPF: 571.852.041-00 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL COM REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA – AÇÃO PREVIDENCIÁRIA – SENTENÇA PROCEDENTE – CONCESSÃO DE APOSENTADORIA POR INCAPACIDADE PERMANENTE – SENTENÇA ILÍQUIDA – ELEMENTOS NOS AUTOS CAPAZES DE COMPROVAR O PROVEITO ECONÔMICO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA – CONDENAÇÃO INCAPAZ DE ATINGIR O LIMITE ESTABELECIDO NO ART. 496, § 3º, I, DO CPC – PRECEDENTES DO STJ –
SOLICITADA A REFORMA DA SENTENÇA DADA A IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DA
APOSENTADORIA POR INCAPACIDADE PERMANENTE
– INVIABILIDADE – RECONHECIDA A QUALIDADE DE SEGURADO À ÉPOCA DO ACIDENTE DE TRABALHO – INCAPACIDADE PARCIAL E PERMANENTE APONTADA NO LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – ANÁLISE DA FAIXA ETÁRIA, DOS ASPECTOS SOCIOECONÔMICOS, PROFISSIONAIS E CULTURAIS DO SEGURADO – VERIFICADA A DIFICULDADE DE RESTABELECER NO MERCADO DE TRABALHO – INTELIGÊNCIA DO ART. 42 DA LEI Nº 8.213/1991 E DO ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL DO STJ E DESTA CORTE DE JUSTIÇA –
APOSENTADORIA POR INCAPACIDADE PERMANENTE
DEVIDAMENTE CONCEDIDA – REQUERIDA A FIXAÇÃO DA CORREÇÃO MONETÁRIA COM BASE NO ART.
1º-F DA LEI Nº 9.494/97, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 11.960/2009 – IMPOSSIBILIDADE – OBSERVÂNCIA AO QUANTO DELIBERADO NOS TEMAS Nº 810/STF E 905/STJ –
ALMEJADO PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA – IMPERTINÊNCIA –

DESNECESSIDADE DE MENÇÃO EXPRESSA AOS ARTIGOS SUPOSTAMENTE VIOLADOS –
REMESSA NÃO CONHECIDA E
RECURSO DESPROVIDO
.

1.

N
ão deve ser conhecida a remessa necessária, quando, com a simples análise dos autos e realizado cálculo aritmético, a condenação ou o proveito econômico obtido não atingir o limite estabelecido no art. 496, § 3º, inciso I, do CPC.

2.

Conforme estabelece o Superior Tribunal de Justiça,
"a concessão da aposentadoria por invalidez deve considerar, além dos elementos previstos no art. 42 da Lei 8.213/91, os aspectos socioeconômicos, profissionais e culturais da segurada, ainda que o laudo pericial apenas tenha concluído pela sua incapacidade parcial para o trabalho”
(STJ. Segunda Turma. AREsp 1348227/PR, Rel. Min. Francisco Falcão, julgado em 11/12/2018, DJe 14/12/2018).

3.

Ao verificar que o segurado apresenta, para além
de lesões traumáticas de cunho irreversível, idade avançada, baixo grau de instrução e que regularmente desempenhou funções que
exigem esforço físico,
denota-se a impossibilidade de buscar uma nova formação profissional para se recolocar no mercado de trabalho, fazendo jus ao benefício de aposentadoria por incapacidad
e permanente.

4.

Com amparo no quanto deliberado nos Temas nº 810 do Supremo Tribunal Federal e nº 905 do Superior Tribunal de Justiça, é sabido que
o art. 1º-F da Lei
9.494
/97, com redação dada pela Lei
11.960
/2009, para fins de correção monetária, é reconhecidamente inconstitucional e
n
ão é aplicável nas condenações judiciais impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua natureza.

5.

Desnecessária a menção categórica aos artigos legais para o acesso às instâncias extraordinárias, quando apreciada a matéria pelo tribunal
a quo.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Remessa Necessária e Recurso de Apelação Cível interposto pelo
Instituto Nacional do Seguro Social
em face da sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara da Comarca de Juína/MT, que, nos autos da ação previdenciária originária
,
julgou procedente o pedido do apelado e reconheceu o seu direito à percepção do benefício de aposentadoria por invalidez, a partir do dia seguinte à cessação do benefício dantes concedido administrativamente, devendo as parcelas vencidas serem atualizadas com juros de mora, a partir da citação válida, no percentual de 1% (um por cento) ao mês até a entrada em vigor da Lei nº 11.960/09 e, após, na razão de 0,5% (meio por cento) ao mês ou com outro índice de juros remuneratórios da caderneta de poupança que eventualmente venha a ser estabelecido, acrescido de correção monetária, a partir de cada prestação devida, com observância das Súmulas nº 43 e 148 do Superior Tribunal de Justiça.

Ainda, a autarquia previdenciária foi condenada ao pagamento de honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor das parcelas vencidas, com a devida observância ao quanto disposto na Súmula nº 111 do STJ, sendo isentada, contudo, do pagamento das custas processuais, com amparo na Lei nº 8.260/1993.

Em suas razões recursais, o
INSS
pretende a reforma da sentença, ao argumento de que o recorrido não preenche os requisitos legais ensejadores da concessão da aposentadoria por invalidez, sobretudo porque não restou comprovada a qualidade de segurado quando do início da incapacidade e o exame médico pericial atestou que a incapacidade laborativa apresentada é
parcial
, o que demonstra, a seu sentir, que não se encontra totalmente incapacitado para o labor.

De outro turno, acaso seja mantida a sentença condenatória, solicita que seja determinada a aplicação do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com redação dada pela Lei nº 11.960/2009, para que seja utilizada a taxa referencial (TR) como índice de correção monetária do débito previdenciário em questão. Por fim, prequestiona os dispositivos legais e constitucionais aplicáveis ao caso.

Intimado, o apelado apresentou contrarrazões, refutando as alegações da parte adversa e requerendo o desprovimento do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça deixou de manifestar por inexistir circunstância justificadora da intervenção do Ministério Público.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Preambularmente, em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que a
remessa

necessária
não deve ser conhecida.

Conforme é sabido, está sujeita ao duplo grau de jurisdição, não produzindo efeito senão depois de confirmada pelo tribunal, a sentença proferida contra a União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas autarquias e fundações de direito público, nos termos do art. 496, inciso I, do Código de Processo Civil.

Por seu turno, o § 3º, inciso I, do referido dispositivo legal excetua o duplo grau de jurisdição obrigatório sempre que a condenação ou o proveito econômico obtido na causa for de valor certo e líquido inferior a 1.000 (mil) salários-mínimos para a União e as respectivas autarquias e fundações de direito público:

“Art. 496. Está sujeita ao duplo grau de jurisdição, não produzindo efeito senão depois de confirmada pelo tribunal, a sentença:

I - proferida contra a União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas autarquias e fundações de direito público;

II - que julgar procedentes, no todo ou em parte, os embargos à execução fiscal.

§ 1º Nos casos previstos neste artigo, não interposta a apelação no prazo legal, o juiz ordenará a remessa dos autos ao tribunal, e, se não o fizer, o presidente do respectivo tribunal avocá-los-á.

§ 2º Em qualquer dos casos referidos no § 1º, o tribunal julgará a remessa necessária.

§ 3º Não se aplica o disposto neste artigo quando a condenação ou o proveito econômico obtido na causa for de valor certo e líquido inferior a:

I - 1.000 (mil) salários-mínimos para a União e as respectivas autarquias e fundações de direito público;

II - 500 (quinhentos) salários-mínimos para os Estados, o Distrito Federal, as respectivas autarquias e fundações de direito público e os Municípios que constituam capitais dos Estados;

III - 100 (cem) salários-mínimos para todos os demais Municípios e respectivas autarquias e fundações de direito público.”

Da detida análise dos elementos coligidos e do simples cálculo aritmético, verifica-se que a condenação não atingirá o limite estabelecido no art. 496, § 3º, I, do CPC, que é de 1.000 (mil) salários-mínimos para a União e as respectivas autarquias e fundações de direito público.

Com efeito, os benefícios previdenciários possuem um limite máximo de pagamento
mensal
fixado atualmente em R$ 7.087,00 (sete mil, oitenta e sete reais – ano de 2022), motivo por que é certo que a condenação não atingirá o limite estabelecido pelo dispositivo supramencionado
(1.000 salários-mínimos).

Ademais, o valor atribuído à causa na exordial não ultrapassa o limite fixado no art. 496, § 3º, inciso I, do CPC, o que corrobora que, ainda que a sentença seja
ilíquida
, o seu proveito econômico não atingirá o limite previsto em lei.

Não se desconhece, contudo, os termos da Súmula nº 490 do STJ (editada no ano de 2012 –
“a dispensa de reexame necessário, quando o valor da condenação ou do direito controvertido for inferior a sessenta salários mínimos, não se aplica a sentenças ilíquidas”
), mas é certo que, no caso concreto, a sentença condenatória
ilíquida
não atingirá o limite estabelecido no art. 496, §3º, I, do
atual
Código de Processo Civil.

Confira-se, a propósito, o posicionamento do Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DISPENSA DA REMESSA NECESSÁRIA. ART. 496, § 3º, I DO CPC/2015. CONDENAÇÃO OU PROVEITO ECONÔMICO INFERIOR A MIL SALÁRIOS MÍNIMOS. SÚMULA 490/STJ QUE NÃO SE APLICA ÀS DEMANDAS ILÍQUIDAS DE NATUREZA PREVIDENCIÁRIA. JULGADOS DAS DUAS TURMAS DA PRIMEIRA SEÇÃO DESTA CORTE.AGRAVO INTERNO DA AUTARQUIA A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1. Com o julgamento do REsp. 1.735.097/RS, a Primeira Turma do STJ, guiada pelo voto condutor do Min. GURGEL DE FARIAS, pacificou o entendimento de que a orientação da Súmula 490/STJ não se aplica às sentenças ilíquidas nos feitos de natureza previdenciária, a partir dos novos parâmetros definidos no art. 496, § 3º, I do CPC/2015, que dispensa o duplo grau obrigatório às sentenças contra a União e suas autarquias cujo valor da condenação ou do proveito econômico seja inferior a mil salários mínimos.

2. Não obstante a aparente iliquidez das condenações em causas dessa natureza, a sentença que defere benefício previdenciário é espécie absolutamente mensurável, podendo o valor ser aferido por simples cálculos aritméticos, os quais são expressamente previstos na lei de regência.

3. Ainda que o benefício previdenciário seja concedido com base no teto máximo, observada a prescrição quinquenal, com os acréscimos de juros, correção monetária e demais despesas de sucumbência, não se vislumbra, em regra, como uma condenação na esfera previdenciária venha a alcançar os mil salários mínimos (REsp. 1.735.097/RS, Rel. Min. GURGEL DE FARIA, DJe 11.10.2019).

4. Julgados de ambas as Turmas que compõem a Primeira Seção deste Superior Tribunal de Justiça no mesmo sentido.

5. Agravo interno da autarquia federal a que se nega provimento.

(STJ. AgInt no REsp 1797160/MS, Rel. MIN. MANOEL ERHARDT (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF-5ª REGIÃO), PRIMEIRA TURMA, julgado em 09/08/2021, DJe 16/08/2021)”

“
PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. SENTENÇA ILÍQUIDA. CPC/2015. NOVOS PARÂMETROS. CONDENAÇÃO OU PROVEITO ECONÔMICO INFERIOR A MIL SALÁRIOS MÍNIMOS. REMESSA NECESSÁRIA. DISPENSA.

(...)

3. A controvérsia cinge-se ao cabimento da remessa necessária nas sentenças ilíquidas proferidas em desfavor da Autarquia Previdenciária após a entrada em vigor do Código de Processo Civil/2015.

4. A orientação da Súmula 490 do STJ não se aplica às sentenças ilíquidas nos feitos de natureza previdenciária a partir dos novos parâmetros definidos no art. 496, § 3º, I, do CPC/2015, que dispensa do duplo grau obrigatório as sentenças contra a União e suas autarquias cujo valor da condenação ou do proveito econômico seja inferior a mil salários mínimos.

5. A elevação do limite para conhecimento da remessa necessária significa uma opção pela preponderância dos princípios da eficiência e da celeridade na busca pela duração razoável do processo, pois, além dos critérios previstos no § 4º do art. 496 do CPC/15, o legislador elegeu também o do impacto econômico para impor a referida condição de eficácia de sentença proferida em desfavor da Fazenda Pública (§ 3º).

6. A novel orientação legal atua positivamente tanto como meio de otimização da prestação jurisdicional - ao tempo em que desafoga as pautas dos Tribunais - quanto como de transferência aos entes públicos e suas respectivas autarquias e fundações da prerrogativa exclusiva sobre a rediscussão da causa, que se dará por meio da interposição de recurso voluntário.

7. Não obstante a aparente iliquidez das condenações em causas de natureza previdenciária, a sentença que defere benefício previdenciário é espécie absolutamente mensurável, visto que pode ser aferível por simples cálculos aritméticos, os quais são expressamente previstos na lei de regência, e são realizados pelo próprio INSS.

8. Na vigência do Código Processual anterior, a possibilidade de as causas de natureza previdenciária ultrapassarem o teto de sessenta salários mínimos era bem mais factível, considerado o valor da condenação atualizado monetariamente.

9. Após o Código de Processo Civil/2015, ainda que o benefício previdenciário seja concedido com base no teto máximo, observada a prescrição quinquenal, com os acréscimos de juros, correção monetária e demais despesas de sucumbência, não se vislumbra, em regra, como uma condenação na esfera previdenciária venha a alcançar os mil salários mínimos.

10. Agravo conhecido para negar provimento ao Recurso Especial.

(STJ. AREsp 1712101/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 22/09/2020, DJe 05/10/2020)
”

Similar compreensão se observa nas decisões proferidas pelas Câmaras de Direito Público e Coletivo desta Corte de Justiça:

“REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO PREVIDENCIÁRIA – SENTENÇA ILÍQUIDA – ELEMENTOS NOS AUTOS CAPAZES DE COMPROVAR O PROVEITO ECONÔMICO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA – CONDENAÇÃO INSUSCETÍVEL DE ATINGIR O LIMITE ESTABELECIDO NO ART. 496, §3º, I, DO CPC – REMESSA NECESSÁRIA NÃO CONHECIDA.

Ainda que ilíquida a sentença, se houver nos autos elementos capazes de demonstrar que o montante da condenação, cuja definição depende apenas de cálculo aritmético, não alcançará o limite estabelecido no art. 496, §3º, I, do CPC, deve ser dispensada a remessa necessária.
Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, “(...) é líquida a sentença que contém em si todos os elementos que permitem definir a quantidade de bens a serem prestados, dependendo apenas de cálculos aritméticos apurados mediante critérios constantes do próprio título ou de fontes oficiais públicas e objetivamente conhecidas" (REsp nº 937.082/MG, Relator Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUARTA TURMA, julgado em 18/09/2008, DJe 13/10/2008)”.

(N.U 1010588-33.2018.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 26/05/2020, Publicado no DJE 16/06/2020)”

“REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO PREVIDENCIÁRIA – APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – SENTENÇA ILÍQUIDA – ELEMENTOS NOS AUTOS CAPAZES DE COMPROVAR O PROVEITO ECONÔMICO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA – CONDENAÇÃO INSUCETIVEL DE ATINGIR O LIMITE ESTABELECIDO NO ART. 496, §3º, I, DO CPC – PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO DAS PARCELAS ANTERIORES AO QUINQUÊNIO ANTECEDENTE À PROPOSITURA DA AÇÃO – REJEITADA - LAUDO PERÍCIAL CONCLUSIVO – INSUSCEPTÍVEL DE REABILITAÇÃO PARA O EXERCÍCIO DE ATIVIDADE QUE LHE GARANTA A SUBSISTÊNCIA – PRESENTE OS REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – INCAPACIDADE TOTAL E PERMANENTE – REMESSA NÃO CONHECIDA - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Se há nos autos elementos capazes de demonstrar que, ainda que a sentença possui condenação ilíquida, o montante da condenação, dependendo apenas de mero cálculo aritmético, não alcançará o limite estabelecido no art. 496, § 3º, inc. I, do CPC/2015, para dispensa da remessa oficial, impede a remessa necessária.

2. “(...) é líquida a sentença que contém em si todos os elementos que permitem definir a quantidade de bens a serem prestados, dependendo apenas de cálculos aritméticos apurados mediante critérios constantes do próprio título ou de fontes oficiais públicas e objetivamente conhecidas" (REsp nº 937.082/MG, Relator Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUARTA TURMA, julgado em 18/09/2008, DJe 13/10/2008).

(...)

(N.U 0010329-35.2014.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, EDSON DIAS REIS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 07/02/2020, Publicado no DJE 17/02/2020)”

Ante o exposto,
não conheço
da presente
remessa

necessária
.

Superado isso,
conheço
do apelo formulado pelo
Instituto Nacional do Seguro Social

por preencher os requisitos de admissibilidade recursal e
passo a sua análise
.

Como relatado, pretende a autarquia previdenciária a reforma da sentença, ao argumento de que o recorrido não preenche os requisitos legais ensejadores da concessão da aposentadoria por invalidez, sobretudo porque não restou comprovada a qualidade de segurado quando do início da incapacidade e o exame médico pericial atestou que a incapacidade laborativa apresentada é
parcial
, o que demonstra, a seu sentir, que não se encontra totalmente incapacitado para o labor.

De outro turno, acaso seja mantida a sentença condenatória, solicita que seja determinada a aplicação do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com redação dada pela Lei nº 11.960/2009, para que seja utilizada a taxa referencial (TR) como índice de correção monetária do débito previdenciário em questão. Por fim, prequestiona os dispositivos legais e constitucionais aplicáveis ao caso.

O apelo, contudo, não merece prosperar.

Na espécie, o cerne da controvérsia recursal reside em verificar se há nos autos o preenchimento dos requisitos exigidos na legislação específica para a percepção do benefício previdenciário concedido na sentença de origem, a saber a aposentadoria por invalidez de
natureza acidentária
(
atualmente denominada por
aposentadoria por incapacidade permanente conforme Portaria nº 450/2020
)
.

Nos termos do art. 42,
caput
, da Lei nº 8.213/1991, é sabido que
“
a aposentadoria por invalidez, uma vez cumprida, quando for o caso, a carência exigida, será devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição”
.

Por sua vez, a atrair a competência da
Justiça Comum
para o processamento do aludido litígio – natureza
acidentária
(inteligência das Súmulas nº 15 do Superior Tribunal de Justiça e 501 do Supremo Tribunal Federal) –, a lei supracitada dispõe, em seu artigo 19 e seguintes, que
“
acidente do trabalho é o que ocorre pelo exercício do trabalho a serviço de empresa ou de empregador doméstico ou pelo exercício do trabalho dos segurados referidos no inciso VII do art. 11 desta Lei, provocando lesão corporal ou perturbação funcional que cause a morte ou a perda ou redução, permanente ou temporária, da capacidade para o trabalho”
.

Da intelecção do dispositivo legal retrocitado, para a concessão da
aposentadoria por incapacidade permanente
, cumpre analisar no caso em tela a presença dos requisitos legais cumulativos atinentes à i)
qualidade de segurado
; ii)
cumprimento do período de carência
(dispensada nas causas
acidentárias
) e iii)
incapacidade permanente para o trabalho
.

Em breve retrospecto, colhe-se que o apelado
Manoel Armando do Nascimento
ajuizou ação de restabelecimento de auxílio-doença e/ou conversão em aposentadoria por invalidez, aduzindo que, na data de
08.08.2008
, sofreu um acidente de trabalho quando lidava com uma máquina, causando-lhe
“amputação parcial do 4º e 5º dedo da mão esquerda, ferida aberta extensa na face da mão esquerda, perda substancial, ferida aberta e perda substancial do 2º e 3º dedo da mão esquerda”
, passando, inclusive, por procedimento cirúrgico, de modo que, em razão do ocorrido, veio a usufruir do benefício de auxílio-doença junto ao INSS no período de
maio de 2009 a janeiro de 2010
,
quando então o benefício veio a ser impertinentemente cessado pela autarquia.

Com o processamento do feito, veio a perícia médica judicial a ser realizada em
05.07.2016
, ocasião em que
o
expert
do juízo atestou, a partir dos relatos do periciando, do exame clínico e dos elementos coligidos, que o recorrente apresenta incapacidade laboral
parcial
e
permanente
decorrente de amputação traumática de parte do 4º e 5º dedos da mão esquerda oriunda do referido acidente ocorrido em 08.08.2008, apontando, todavia, que inexistem condições de reabilitação do periciando, sobretudo ao se levar em consideração a sua idade avançada e baixa escolaridade.

Confira-se (ids. 97490973, p. 95; e 97490976, pp. 01-06):

“(...) 03 – As lesões apresentadas na mão esquerda do autor são irreversíveis?

R: As lesões apresentadas na mão esquerda é irreversível.

(...)

07 – Haverá dificuldade do autor recolocar-se no mercado de trabalho, considerando o grau de redução da capacidade laborativa, seu grau de escolaridade (analfabeta) e idade?

R: Considerando que o autor possui 66 (sessenta e seis) anos de idade e ter frequentado apenas até a 5ª série do antigo sistema educacional, o mesmo terá dificuldades de recolocar-se no mercado de trabalho.

(...)

01 – O autor é portador de algum tipo de enfermidade/patologia? Em caso positivo, desde quando (ainda que por aproximação)?

R: O autor é portador de sequelas devido à amputação de parte do 4º e 5º dedo da mão esquerda, desde o dia 08 de agosto de 2008.

(...)

10 – A parte autora já exerceu outras atividades profissionais? Caso positivo, qual (quais)?

R: O autor já exerceu atividades como garimpeiro, lavrador e pedreiro.

(...)

18 – Caso haja incapacidade, diga o Sr. Perito se a incapacidade (exames, histórico da doença, característica laborativa), no seu entender é permanente ou temporária?

R: A incapacidade é permanente.

19 – Caso haja incapacidade, diga o Sr. Perito se a incapacidade laborativa, no seu entender é parcial ou total?

R: A incapacidade é parcial.

21 – Caso a sequela apresentada impeça o desempenho da atividade habitual, o periciando é suscetível de reabilitação profissional para outra atividade laborativa?

R: O autor não é suscetível de reabilitação profissional para outra atividade laborativa, devido a sua idade e grau de instrução.

22 – A parte autora pode exercer alguma das atividades profissionais por ela já exercida anteriormente:

R: O autor não pode exercer atividades que eram desenvolvidas anteriormente. (...)”

Pois bem. À luz das referidas considerações, convém ponderar
que a invalidez constitui fenômeno que, para o fim de proteção previdenciária, deve também ser analisada sob a ótica das condições pessoais, econômicas e socioculturais do segurado.

A propósito, aludida compreensão é disposta na Súmula nº 47 da Turma Nacional de Uniformização dos Juizados Especiais Federais – TNU, que estabelece que
“
uma vez reconhecida a incapacidade parcial para o trabalho, o juiz deve analisar as condições pessoais e sociais do segurado para a concessão de aposentadoria por invalidez”
.

Na mesma linha, é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC/2015. NÃO OCORRÊNCIA. REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. CONSIDERAÇÃO DOS ASPECTOS SOCIOECONÔMICOS, PROFISSIONAIS E CULTURAIS DO SEGURADO. DESNECESSIDADE DE VINCULAÇÃO DO MAGISTRADO À PROVA PERICIAL. PRECEDENTES. REVISÃO DO ACÓRDÃO. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DE FATOS E DAS PROVAS. SÚMULA N. 7/STJ.

I - Na origem, cuida-se de ação ajuizada em desfavor do Instituto Nacional do Seguro Social - INSS objetivando a concessão de benefício por incapacidade.

II - Impõe-se o afastamento de alegada violação ao art. 1.022, do CPC/2015, quando a questão apontada como omitida pelo recorrente foi examinada no acórdão recorrido, caracterizando o intuito revisional dos embargos de declaração.

III - No caso dos autos, o Tribunal de origem determinou a implementação do benefício da aposentadoria por invalidez por entender que a condição de saúde da segurada, seus aspectos socioeconômicos, profissionais e culturais a tornam incapaz para o exercício do trabalho habitual e inviabilizam seu retorno ao mercado de trabalho.

IV - Verifica-se que o acórdão regional está em conformidade com o entendimento jurisprudencial desta Corte no sentido de que "a concessão da aposentadoria por invalidez deve considerar, além dos elementos previstos no art. 42 da Lei 8.213/91, os aspectos socioeconômicos, profissionais e culturais da segurada, ainda que o laudo pericial apenas tenha concluído pela sua incapacidade parcial para o trabalho" (REsp n. 1.568.259/SP, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 24/11/2015, DJe 1/12/2015). Outros julgados: AgRg no AREsp n. 712.011/SP, Rel. Min. Assusete Magalhães, DJe 4.9.2015; AgRg no AREsp n. 35.668/SP, Rel. Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 5/2/2015, DJe 20/2/2015 e AgRg no AREsp n. 497.383/SP, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 18/11/2014, DJe 28/11/2014.

V - Assim, havendo o Tribunal de origem concluído pela incapacidade laborativa da segurada, o acolhimento da tese recursal de modo a inverter o julgado demandaria necessariamente o revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos, o que é inviável na instância especial diante do enunciado n. 7 da Súmula do STJ.

VI - Recurso especial improvido.

(STJ. AREsp 1348227/PR, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 11/12/2018, DJe 14/12/2018)”

Similarmente, é o posicionamento da Segunda
Câmara de Direito Público e Coletivo desta Corte de Justiça:

“PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL – CONVERSÃO DE AUXÍLIO-ACIDENTE EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – PROVA DOCUMENTAL E PERICIAL SUFICIENTES PARA O DESLINDE DO LITÍGIO – LAUDO PERICIAL QUE ATESTA A INCAPACIDADE LABORATIVA – IMPOSSIBILIDADE DE REABILITAÇÃO – REQUISITOS DO ARTIGO 42 DA LEI Nº 8.213/91 – PREENCHIMENTO – CONSIDERAÇÃO DOS ASPECTOS SOCIAIS, ECONÔMICOS, CULTURAIS E PROFISSIONAIS – ADMISSIBILIDADE – PRECEDENTES DO STJ –HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – INVERSÃO DO ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Ainda que demonstrada a incapacidade laborativa parcial e permanente para as atividades habituais, deve-se considerar as condições pessoais que favorecem a parte para converter o auxílio-doença em aposentadoria por invalidez. A inserção no mercado de trabalho de pessoa com mais idade, com limitações de locomoção, submetida à reabilitação profissional, em um cenário de crise, mostra-se duvidosa.

“A concessão da aposentadoria por invalidez deve considerar, além dos elementos previstos no art. 42 da Lei 8.213/91, os aspectos socioeconômicos, profissionais e culturais da segurada, ainda que o laudo pericial apenas tenha concluído pela sua incapacidade parcial para o trabalho” (STJ - AREsp: 1251477 RS 2018/0038610-1, Relator: Ministro FRANCISCO FALCÃO, Data de Julgamento: 13/11/2018, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/11/2018)

Sentença reformada. Recurso provido.

(N.U 0008307-37.2008.8.11.0015, MARCIO APARECIDO GUEDES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 04/11/2020, Publicado no DJE 11/11/2020)”

“APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO PREVIDENCIÁRIA – CONVERSÃO DE AUXÍLIO-DOENÇA EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – INCAPACIDADE PERMANENTE E PARCIAL – POUCAS CONDIÇÕES DE REABILITAÇÃO CONSTATADAS NO LAUDO PERICIAL - CONDIÇÕES PESSOAIS DO SEGURADO –

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. "A concessão da aposentadoria por invalidez deve considerar, além dos elementos previstos no art. 42 da Lei 8.213/91, os aspectos socioeconômicos, profissionais e culturais da segurada, ainda que o laudo pericial apenas tenha concluído pela sua incapacidade parcial para o trabalho" (STJ - AREsp: 1251477 RS 2018/0038610-1, Relator: Ministro FRANCISCO FALCÃO, Data de Julgamento: 13/11/2018, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/11/2018)

2. Recurso conhecido e desprovido.

(N.U 0011963-91.2015.8.11.0003,

EDSON DIAS REIS, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 03/06/2020, Publicado no DJE 18/06/2020)”

Em uma análise conjuntural dos elementos coligidos, como bem anotou o magistrado de origem, nota-se que as condições pessoais e socioculturais do recorrido, na qualidade de segurado do INSS à época do acidente, também merecem ser levadas em consideração para a concessão do benefício de
aposentadoria por incapacidade permanente
, ainda que o laudo médico pericial tenha concluído pela incapacidade
parcial
e
permanente
do apelado para as atividades habituais.

Isso porque, para além da apresentação de lesões traumáticas de cunho irreversível, observa-se que
Manoel Armando do Nascimento
, atualmente com
71 (setenta e um) anos de idade
, regularmente desempenhou funções que exigem esforço físico
(
garimpeiro, lavrador e pedreiro
)
e possui
baixo grau de escolaridade (ensino fundamental incompleto)
,

o que, aliado a um cenário de crise (pandemia da COVID-19),

torna por improvável a sua possível inserção no mercado de trabalho em atividade compatível com suas limitações e que lhe assegure a digna subsistência.

A propósito, bem assinalou o juízo
a quo
que
“[...] considerando que o laudo pericial constatou que a incapacidade da parte autora é permanente para realizar atividades laborativas que anteriormente eram exercidas, bem como diante da sua aptidão laboral (garimpeiro, lavrador e pedreiro), a idade avançada e seu grau de escolaridade, juntamente com os demais elementos de prova constantes dos autos, tenho que o recorrido faz jus à aposentadoria por invalidez [...]”
(id. 97490976, p. 30,
sic
).

Diante disso, à vista das provas angariadas, tenho que restaram devidamente preenchidos os requisitos necessários para a concessão do benefício de
aposentadoria por incapacidade permanente
em prol do apelado (art. 42 da Lei 8.213/91), na medida em que i) houve a comprovação da condição de segurado do INSS à época do acidente de trabalho em agosto de 2008 e em que concedido o benefício na via administrativa (extratos do CNIS e do PLENUS acostados ao id. 97490973, pp. 01-03); ii) houve o reconhecimento pericial da incapacidade
parcial
e
permanente
do apelado em decorrência do acidente de trabalho referenciado (
ids. 97490973, p. 95; e 97490976, pp. 01-06
); e iii) a reabilitação para outras atividades se afigura improvável, tendo em perspectiva as condições pessoais, econômicas e socioculturais do recorrido, bem como o cenário de crise atualmente vivenciado por este país (pandemia da COVID-19).

Assim,
deve a sentença de origem ser mantida no ponto.

Por seu turno, quanto à fixação da correção monetária pleiteada pelo recorrente, com o julgamento do Recurso Extraordinário 870.947/SE
(Tema 810/STF)
pelo Supremo Tribunal Federal),

firmou-se a seguinte tese:

“O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5º, caput);
quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 com a redação dada pela Lei nº 11.960/09; e 2) O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina”
.

Assim, definiu-se que, no que diz com à
correção monetária
, o art. 1
o
-F da Lei n. 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/09, afigura-se
inconstitucional
, independentemente da natureza da condenação imposta à Fazenda Pública, dado que não se qualifica como medida acertada a capturar a desvalorização da moeda.

Já com relação aos
juros de mora
, manteve-se a
constitucionalidade
do dispositivo legal supracitado, exceto quanto às condenações de natureza jurídico-tributária.

Definiu-se, ainda, que os índices que melhor captam os fenômenos inflacionários, na atualidade, são o INPC e o IPCA-E. Todavia, a Corte Suprema silenciou quanto aos índices aplicáveis às situações passadas, vindo, por seu turno, o Superior Tribunal de Justiça abordar
referida situação em sede de julgamento dos
REsp
1.495.146/MG,
REsp
1.492.221/PR e
REsp
1.495.144/RS, afetados sob a sistemática dos
recursos repetitivos

(Tema nº 905/STJ)
.

Na citada ocasião, restaram firmadas as seguintes teses jurídicas:

“
1. Correção monetária: o art. 1º-F da Lei
9.494
/97 (com redação dada pela Lei
11.960
/2009), para fins de correção monetária,
n
ão é aplicável nas condenações judiciais impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua natureza.

1.1 Impossibilidade de fixação apriorística da taxa de correção monetária.

No presente julgamento, o estabelecimento de índices que devem ser aplicados a título de correção monetária
n
ão implica pré-fixação (ou fixação apriorística) de taxa de atualização monetária. Do contrário, a decisão baseia-se em índices que, atualmente, refletem a correção monetária ocorrida no período correspondente. Nesse contexto, em relação às situações futuras, a aplicação dos índices em comento, sobretudo o INPC e o IPCA-E, é legítima enquanto tais índices sejam capazes de captar o fenômeno inflacionário.

1.2
N
ão cabimento de modulação dos efeitos da decisão.

A modulação dos efeitos da decisão que declarou inconstitucional a atualização monetária dos débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, no âmbito do Supremo Tribunal Federal, objetivou reconhecer a validade dos precatórios expedidos ou pagos até 25 de março de 2015, impedindo, desse modo, a rediscussão do dé
bito
baseada na aplicação de índices diversos. Assim, mostra-se descabida a modulação em relação aos casos em que
n
ão ocorreu expedição ou pagamento de precatório.

2. Juros de mora: o art. 1º-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), na parte em que estabelece a incidência de juros de mora nos débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, aplica-se às condenações impostas à Fazenda Pública, excepcionadas as condenações oriundas de relação jurídico-tributária.

3. Índices aplicáveis a depender da natureza da condenação.

(...)

3.2 Condenações judiciais de natureza previdenciária.

As condenações impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de correção monetária, no que se refere ao período posterior à vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei 8.213/91. Quanto aos juros de mora, incidem segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1º-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009)
.

Sob essa linha de inteleção e considerando o quanto deliberado nos citados precedentes vinculantes (inteligência do art. 1.039 do CPC), versando o presente caso sobre condenação judicial de natureza previdenciária, deve a
correção monetária
sujeitar-se à incidência do INPC, não prosperando, por isso, a tese recursal posta em análise, dada a reconhecida inconstitucionalidade do art. 1
o
-F da Lei n. 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/09, para fins de
atualização monetária
das condenações impostas à Fazenda Pública.

Por fim, quanto ao prequestionamento da matéria, cumpre esclarecer que o Julgador não está obrigado a esgotar, um a um, os fundamentos e artigos legais invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência a embasar sua decisão, mostrando-se desnecessário o prequestionamento explícito da matéria.

Ante o exposto,
nego provimento

ao recurso interposto pelo
Instituto Nacional do Seguro Social
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/03/2022